Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-85.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001847-85.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 459.966.361-15 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Solange Ribeiro de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de desconto previdenciário sobre gratificação por exercício de cargo em comissão e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias recebidas por servidor estadual após a EC no 41/2003, quando tais verbas são consideradas para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual autoriza o desconto previdenciário sobre vantagens pecuniárias, inclusive temporárias, desde que consideradas para fins de cálculo da aposentadoria (LC estadual no 202/2004, art. 2o, e LC no 04/1990, art. 57).

4. O tratamento diferenciado entre servidores federais e estaduais justifica a inaplicabilidade do Tema 163 do STF, conforme técnica do
distinguishing
.

5. A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT consolidou o entendimento no sentido da legalidade dos descontos sobre essas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, recebidas por servidor estadual após a EC no 41/2003, desde que computadas para fins de aposentadoria.

2. A tese firmada no Tema 163 do STF não se aplica a servidores estaduais, em razão de distinção normativa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA, parte autora na origem, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, na qual pleiteava a abstenção de desconto previdenciário incidente sobre gratificação por exercício de cargo em comissão, bem como a restituição dos valores já descontados.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela
reforma da sentença
, sustentando que as referidas verbas não possuem natureza incorporável, motivo pelo qual
não poderiam ser objeto de contribuição previdenciária
, invocando para tanto a aplicação do
Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo MTPREV, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso
, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

No mérito, não merece prosperar a pretensão da parte recorrente.

Nos termos do art. 149, §1o, da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência para instituir contribuição previdenciária destinada ao custeio de seus respectivos regimes próprios de previdência. Assim, o Estado de Mato Grosso regulamentou a matéria por meio da
Lei Complementar Estadual no 202/2004
, que, em seu art. 2o, estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração total
do servidor, o que abrange
verbas permanentes e temporárias
.

Complementarmente, a
LC Estadual no 04/1990
, no seu art. 57, define “remuneração” como o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, previstas na legislação.

Portanto, dentro do
regime jurídico estadual
, é legal a incidência de contribuição sobre as gratificações temporárias recebidas por servidores estaduais
após a EC no 41/2003
, desde que
essas verbas integrem a base de cálculo para fins de aposentadoria
, como ocorre no caso em análise.

Quanto ao Tema 163 do STF, cujo entendimento afirma que
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria
, sua aplicação
não se impõe neste caso
, pois a decisão foi proferida no âmbito
federal
, cuja sistemática é diversa.

Aplica-se, aqui, a técnica do
distinguishing
, pois o Estado de Mato Grosso considera, para fins de aposentadoria, a totalidade da remuneração do servidor, incluindo verbas temporárias, ao passo que o regime federal não o faz.

A recorrente, conforme consta dos autos,
ingressou no serviço público estadual após a vigência da EC no 41/2003
, estando sujeita às regras de aposentadoria baseadas na
média das maiores remunerações
, nas quais estão compreendidas as vantagens temporárias objeto do desconto.

Neste sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento consolidado no
TEMA 02
, conforme o seguinte enunciado:

É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias [...] do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria
[...] verificada
a hipótese de
distinguishing
do TEMA 163 STF.
(Turmas Recursais Reunidas – Processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001 – Sessão de 09/11/2022 – Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira).

Diante disso, não há que se falar em devolução dos valores descontados, tampouco em ilicitude na conduta da autarquia previdenciária estadual.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por SOLANGE RIBEIRO DE SOUZA

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de forma integral.

Condeno a parte reco
rrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, cuja execução resta
suspensa
, nos termos do
art. 98, § 3o, do CPC
, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025